Tribunal: TJDFT
Processo: 0036224-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0036224-74.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: MIRTES FIDELIS DE SANTANA DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por LS&amp;M ASSESSORIA, ora exequente, em face da r. sentença (ID 34537270) proferida pela MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou improcedente a ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques, ajuizada em desfavor de MIRTES FIDELIS DE SANTANA, ora executada, tendo por objeto a cassação da sentença ou, caso assim não se entenda, que se proceda a reforma do pronunciamento judicial recorrido. Da análise dos autos, constata-se a presença de certidão a qual atesta que a parte apelada/executada apresentou contrarrazões (ID 34537279). Contudo, compulsando-se os autos, não se verifica que a apelada/executada tenha ofertado as referidas contrarrazões. Assim, baixem os autos em diligência, a fim de que a serventia de primeira instância certifique a respeito da oferta de contrarrazões por MIRTES FIDELIS DE SANTANA. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 15:47:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora